Tribunal: TJDFT
Processo: 0701620-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701620-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELANE LOPES FERREIRA BISPO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por ELANE LOPES FERREIRA BISPO contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Aduziu a parte Agravante que seu nome se encontra protestado por dívida de IPVA de veículo vendido no ano de 2020, devidamente transferido para a compradora. O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque a questão de fundo está relacionada com a responsabilidade solidária por dívida tributária incidente sobre o veículo. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. A controvérsia diz respeito a constituição de crédito de IPVA após a venda e transferência do veículo para outra unidade da federação e posterior protesto de suposta dívida tributária em nome do agravante relacionada ao veículo. Ao examinar o processo na origem, se verifica pela Certidão objeto do ID 144982449, que a ora Agravante possui uma dívida de IPVA junto ao Distrito Federal, no valor de R$ 3.556,59, referente ao ano fiscal de 2021, tendo como fato gerador a propriedade do veículo placa PAP 3751 (ID 144982449 - Pág. 4). Entretanto, o referido veículo foi vendido para Suze Cleia, em 01/12/2020, que o transferiu para outra unidade da federação, o Estado da Bahia em 23/12/2020 (ID 144982449 - Pág. 5). Há, portanto, fundada dúvida quanto à regularidade do lançamento tributário no ano de 2021 procedido pelo Distrito Federal, porque desde 23/12/2020, a competência para lançamento do IPVA, notadamente do ano de 2021, era do Estado da Bahia, por força do art. 155, III, da Constituição Federal e o sujeito passivo da obrigação era a Senhora Suze Cleia e não a ora agravante. Deste modo, reconheço demonstrada a probabilidade do direito em favor da Agravante bem como a urgência na concessão da medida em decorrência da publicidade extraída do protesto efetuado em nome da parte autora, configurando evidente dano a ser afastado em caráter liminar. Assim, sem prejuízo de nova análise do pedido após a apresentação de contrarrazões, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal para suspender a publicidade do protesto a que se refere ao art. 29 da Lei n. 9.492/97, bem como aquela decorrente da inscrição do nome da agravante na dívida ativa do Distrito Federal. Oficie-se ao Cartório do 3o Ofício de Notas e Protesto de Título de Taguatinga – DF. Intimem-se os Agravados para responderem ao recurso, como também para cumprirem os termos da precisa decisão em 48h. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.